Tribunal: TJES
Processo: 5019322-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019322-48.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILKER MURILO MARTINS DA SILVA
IMPETRADO: 7 vara criminal vila velha
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE CULTIVO DE PLANTA PARA PREPARAÇÃO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, proferido nos autos da Ação Penal nº 0004404-87.2023.8.08.0035, que condenou o paciente pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal). A impetração aponta nulidades processuais, atipicidade da conduta e erro de tipificação, requerendo a revogação das medidas cautelares impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível habeas corpus como substitutivo de apelação criminal para revisão de sentença condenatória; (ii) apurar a existência de nulidade processual decorrente da decretação de revelia do réu com advogado constituído; (iii) avaliar eventual ilegalidade na prova decorrente de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; e (iv) examinar se há flagrante erro na tipificação penal da conduta atribuída ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é meio processual adequado para impugnar sentença condenatória, especialmente quando não demonstrada flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. A impetração configura substitutivo de recurso próprio, em afronta à jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. A alegada nulidade por revelia com advogado constituído foi devidamente analisada e afastada na sentença, com base em ausência do acusado e de sua defesa técnica à audiência, mesmo após regular intimação.

5. A tese de violação de domicílio carece de demonstração inequívoca de ilegalidade, exigindo dilação probatória para apurar a legitimidade da entrada forçada, em razão da situação de flagrância descrita nos autos.

6. O pedido de desclassificação da conduta de cultivo para uso pessoal demanda reexame aprofundado das provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, notadamente em sede liminar.

7. A alegação de erro de tipificação mostra-se superada, uma vez que a própria sentença condenatória reconheceu a tese defensiva e desclassificou o tipo penal inicialmente imputado.

8.
Inexistem nos autos elementos que evidenciem, de plano, flagrante constrangimento ilegal apto a justificar concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é sucedâneo de apelação criminal para reexame de matéria fático-probatória ou revisão do mérito da condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A decretação de revelia do réu com advogado constituído, quando ausentes ambos à audiência após intimação regular, não configura nulidade manifesta.

3. A análise da legalidade do ingresso forçado em domicílio exige exame probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A impetração contra erro de tipificação penal carece de objeto quando a própria sentença já acolheu a tese defensiva e realizou a desclassificação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 367, 383 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §1º, II; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022;
STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018;
STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023;
TJPR, HCCr nº 0065462-43.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci, j. 07.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019322-48.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILKER MURILO MARTINS DA SILVA
IMPETRADO: 7 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILKER MURILO MARTINS DA SILVA
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da
Ação Penal
nº 0004404-87.2023.8.08.0035, proferiu sentença condenatória, no bojo da qual o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006 (cultivo de plantas para preparação de drogas) e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal)

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, articulando seus fundamentos em quatro eixos principais:
(i)
nulidade processual absoluta, vez que foi decretada a revelia do paciente, apesar de possuir advogado constituído nos autos;

(ii)
nulidade da prova, porquanto a ação policial que deu origem à condenação foi ilegal;
(iii)
atipicidade da conduta, tendo em vista que o cultivo de apenas 02 (dois) pés de maconha não caracteriza tráfico, mas sim a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (posse para consumo pessoal); e
(iv)
há erro quanto à tipificação da posse da arma de fogo .

Diante desse quadro, argumenta que a medida se tornou excessiva, violando os princípios da necessidade e proporcionalidade (art. 282, § 5º, e art. 319 do CPP). Requer, liminarmente, a suspensão da monitoração eletrônica e, no mérito, a sua revogação definitiva.

O pleito liminar fora rejeitado conforme decisão de ID 16955307.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17175778, pelo não conhecimento do presente
writ
.

De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
- destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II – O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
- destaquei

Na hipótese vertente, observa-se que se busca, claramente, debater sentença proferida nos autos da Ação Penal, sendo certo que a matéria devia ter sido impugnada através de recurso próprio, isto é, de Apelação Criminal.

Isso porque, conforme relatado, busca o impetrante a reforma da sentença que condenou o paciente
pela prática dos crimes previstos no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006 (cultivo de plantas para preparação de drogas) e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal)

Tal matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta instância revisora por meio da via recursal adequada, a saber, a Apelação Criminal.

Neste mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER ATACADA ATRAVÉS DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) III. Razões de decidir 3.1. O writ não merece conhecimento, tendo em vista o entendimento consolidado de que o habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso de apelação. A via do HC é destinada a coibir situações de constrangimento ilegal flagrante, não podendo ser utilizada como substituto de recurso próprio para revisão de mérito, como é o caso de adequação de regime inicial de pena. 3.2. Conforme jurisprudência do STJ e desta corte, o habeas corpus não deve ser admitido como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. O pedido de alteração de regime, inclusive, encontra-se apto a ser manejado mediante apelação, conforme art. 593, I, do CPP. 3.3. Na ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a utilização de HC para substituição do recurso de apelação desvirtua a finalidade constitucional do habeas corpus, cuja análise deve se dar com base em cognição sumária. (...)

(TJPR; HCCr 0065462-43.2024.8.16.0000; Marialva; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Sérgio Luiz Patitucci; Julg. 07/11/2024; DJPR 08/11/2024)
- destaquei

Desse modo, havendo recurso previsto legalmente para alcançar eventual prestação jurisdicional almejada e, inexistindo, de plano, qualquer ilegalidade a ser sanada, por meio desta via estreita e de cognição sumária, inviável o deferimento do pedido liminar.

De qualquer forma, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo fundamentação adequada na sentença, não constato nos autos, ao menos por ora, manifesto constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento da liminar de ofício.

Registro, inicialmente, que a concessão de medida liminar em sede de
Habeas Corpus
reveste-se de absoluta excepcionalidade, exigindo que o impetrante demonstre, de forma inequívoca e mediante prova pré-constituída, a flagrante ilegalidade do ato coator, de modo a emergirem cristalinos o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A medida requestada, portanto, somente se justifica quando a violação ao direito de locomoção do paciente afigura-se manifesta, perceptível de plano, sem a necessidade de dilação probatória ou de aprofundada análise do mérito, o que, adianto, não vislumbro na espécie.

1. Da Nulidade Processual (Revelia e Ausência de Interrogatório)

O primeiro argumento da impetração refere-se à suposta nulidade absoluta decorrente da decretação da revelia do paciente, mesmo possuindo este advogado constituído.

Contudo, um exame detido da r. sentença revela que o Juízo de 1º Grau enfrentou expressamente esta preliminar, suscitada pela defesa em Alegações Finais.

A autoridade coatora rechaçou a nulidade, fundamentando sua decisão no fato de que o paciente, embora tenha comparecido a um ato inicial (audiência de 20/03/2024), não foi posteriormente encontrado no endereço por ele fornecido.

Consta da sentença, ainda, que para a audiência designada em 12/06/2024, nem o denunciado nem sua defesa técnica compareceram,
"conquanto devidamente intimados"
.

Diante desse cenário, o magistrado decretou a revelia com base no artigo 367 do Código de Processo Pena. Afigura-se, portanto, que a decisão não se mostra teratológica ou desprovida de fundamento legal.

Aferir se a intimação foi hígida ou se a ausência do advogado constituído justificaria o adiamento do ato, em detrimento da revelia, é matéria que exige uma análise pormenorizada dos autos originários, o que refoge aos estreitos limites da liminar.

2. Da Nulidade da Prova (Violação de Domicílio)

A segunda tese, relativa à ilicitude das provas por violação de domicílio, imerge profundamente na seara fático-probatória, o que é, em regra, vedado na via estreita do
Habeas Corpus
, e mais ainda em sede de análise liminar.

A defesa alega que os policiais adentraram a residência sem mandado. A sentença, por sua vez, baseou a condenação nos depoimentos colhidos em juízo.

Nesse sentido, o policial militar Thiago Trugilho, ouvido na fase instrutória, relatou que
"foi visualizado o acusado com um volume na cintura; que quando viu a viatura colocou a mão na cintura e entrou em uma casa; que avistaram a arma e acompanharam o acusado"
.

A narrativa acolhida pela sentença sugere um contexto de fundada suspeita (volume na cintura, fuga ao avistar a viatura) e flagrância delitiva (posse de arma e posterior visualização desta), o que, em tese, poderia configurar a justa causa para o ingresso domiciliar, conforme exceção constitucional.

Verificar se a situação fática se amolda às recentes e rigorosas balizas estabelecidas pelos Tribunais Superiores para o ingresso forçado em domicílio, ou se a versão policial se sustenta, é matéria que demanda um exame vertical das provas, incompatível com a cognição sumária.

Não há, portanto, ilegalidade flagrante a ser sanada de imediato.

3. Da Desclassificação (Art. 33 vs. Art. 28)

O pleito de desclassificação da conduta de cultivo (art. 33, §1º, II) para a de uso pessoal confunde-se com o próprio mérito da impetração.

O magistrado sentenciante, analisando o conjunto probatório, entendeu que a conduta do paciente se subsumia ao tipo penal do tráfico (cultivo), e não ao de uso. A defesa, por sua vez, argumenta que a ínfima quantidade (duas plantas), à luz do precedente do STF (RE 635.659), imporia a desclassificação.

Ocorre que a distinção entre as condutas não se faz apenas pelo critério quantitativo. Embora a quantidade seja um vetor relevante, a análise da destinação da droga (ou das plantas cultivadas) envolve todas as circunstâncias da apreensão, a conduta do agente, a arma encontrada e os demais elementos colhidos na instrução criminal.

Assim, não há ilegalidade flagrante a ser sanada liminarmente.

4. Da Tipificação da Arma de Fogo

Por fim, quanto à insurgência referente à tipificação do crime de arma de fogo, verifico que a própria sentença já operou a desclassificação pleiteada.

O paciente foi denunciado pelo Art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/2003. Contudo, a r. sentença, acolhendo tese defensiva (articulada em alegações finais) e aplicando o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), desclassificou a conduta para o artigo 12 da mesma lei, condenando o paciente por este delito.

Logo, neste ponto específico, a impetração contra a sentença condenatória carece de objeto.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do
habeas corpus.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.